Tribunal: TJDFT
Processo: 0164124-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO VIOLADO. APLICAÇÃO DE MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 532. RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.040, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, para aplicar a tese firmada, rejulgando a causa.
2. Com o julgamento do ARE 662.186 – Tema 532 (Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS versus os mesmos), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”.
3. Conforme entendimento exarado pelo Supremo, “a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. (...) As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário.”
4. Assim, considerando que a Caesb é sociedade de economia mista tendo por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de água e esgoto, cuja criação foi autorizada pela Lei 524/69, mudança de denominação se deu pela Lei 2.416/99 e regulamentação se deu pelo Decreto 26.590/06 tem autonomia para exercer poder de polícia para cobrar taxas e multas decorrentes da prestação de serviços de água e esgoto.
5. Com efeito o §1o do art. 24 do Decreto prevê que o consumidor será responsável pelo pagamento de um novo hidrômetro, sempre que for necessária a sua substituição em decorrência de danos ou avarias, sem prejuízo para as multas a que estiver sujeito em tais casos.
6. Assim, considerando que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais ao fundamento de ilegalidade da multa (Id 14132197) e que o acórdão recorrido (Id 14132203 e 14132208) reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que seria descabido cogitar quanto a ilegalidade ou inconstitucionalidade da aplicação da multa pois o hidrômetro se localizava dentro da residência da autora, tendo, portanto, o dever de cuidado, mister a aplicação do precedente para julgar procedente o recurso interposto pela ré, considerando-se válida a multa aplicada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).